Tribunal: TJES
Processo: 5033778-92.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033778-92.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: ELIA VIEIRA MARTINS DE SOUZA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5033778-92.2025.8.08.0035

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDA: ELIA VIEIRA MARTINS DE SOUZA

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL. LEI Nº 11.738/2008. PRETENSÃO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. ANÁLISE DAS FICHAS FINANCEIRAS. CONSTATAÇÃO DE GOZO DE LICENÇA SAÚDE. VENCIMENTO-BASE FRACIONADO EM RUBRICAS DISTINTAS NO CONTRACHEQUE. TESE RECURSAL DE SOMATÓRIO QUE SUPERA O PISO NACIONAL PROPORCIONAL À CARGA HORÁRIA. AUSÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Vila Velha em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de implementação do piso nacional do magistério e pagamento de retroativos. O recorrente sustenta a legalidade da remuneração paga, destacando que a sentença incorreu em erro ao desconsiderar o fracionamento das rubricas que compõem o vencimento básico da servidora.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em verificar se o valor pago à recorrida a título de vencimento básico observa o Piso Salarial Profissional Nacional e se houve erro de premissa na sentença ao não considerar o somatório das rubricas que compõem o vencimento nos meses de afastamento por licença médica.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. O Piso Salarial Nacional (Lei nº 11.738/2008) deve incidir sobre o vencimento-base do servidor, de forma proporcional à jornada de trabalho. 2. Conforme arguido no recurso (id. 18704653) e verificado no contracheque de março de 2023, a remuneração da recorrida encontra-se fracionada em razão de licença médica. 3. O vencimento básico foi dividido entre as rubricas "VENCIMENTO EFETIVO" e "LICENÇA SAÚDE RPPS". 4. O somatório de tais verbas totaliza o montante de R$ 3.287,17$, o qual corresponde à remuneração integral paga pela municipalidade a título de vencimento. 5. O valor apurado supera o piso nacional proporcional à carga horária de 25 horas da requerente vigente no período. 6. Inexistindo defasagem salarial quando analisada a remuneração de forma fidedigna, a reforma da sentença é medida que se impõe.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: Art. 2º da Lei nº 11.738/2008; Art. 46 da Lei nº 9.099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança proposta por ELIA VIEIRA MARTINS DE SOUZA em face do MUNICÍPIO DE VILA VELHA. A autora, professora municipal, sustenta que o ente público não observa o Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério, requerendo a retificação de seus vencimentos e o recebimento de diferenças salariais.

O Município de Vila Velha, em sua contestação (id. 18704647), defendeu a legalidade do regime remuneratório aplicado e a inexistência de diferenças a serem pagas, asseverando que o piso nacional é devidamente observado pela Administração Municipal, motivo pelo qual os pedidos iniciais deveriam ser julgados improcedentes.

A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, sob o fundamento de que o valor nominal da rubrica "vencimento" em determinados meses estaria abaixo do mínimo legal proporcional.

Inconformado, o Município interpôs recurso inominado (id. 18704653) brandindo a tese de que a remuneração básica da servidora é composta pelo somatório de rubricas que, em períodos de afastamento para tratamento de saúde, são fracionadas entre o "VENCIMENTO EFETIVO" e a "LICENÇA SAÚDE RPPS", asseverando que a sentença desconsiderou a realidade dos pagamentos efetuados ao analisar apenas uma das verbas isoladamente. Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da questão reside na verificação da observância do Piso Nacional do Magistério (Lei nº 11.738/2008) pelo Município de Vila Velha.

Ao examinar as provas documentais acostadas aos autos à luz das razões recursais expostas no ID 18704653, percebe-se que o juízo de origem incorreu em erro de premissa fática ao analisar isoladamente a rubrica "VENCIMENTO EFETIVO" no mês de março de 2023.

Verifica-se, pelo contracheque de ID 18704656 (Pág. 11), que a recorrida encontrava-se em gozo de licença para tratamento de saúde. Por tal razão, como bem salientado pelo recorrente em sua peça recursal, o seu vencimento básico foi fracionado entre a parte trabalhada e a verba paga pelo regime próprio de previdência, denominada "LICENÇA SAÚDE RPPS".

Embora discriminadas separadamente, ambas as rubricas compõem o vencimento básico da servidora. Ao realizar o somatório de "VENCIMENTO EFETIVO" e "LICENÇA SAÚDE RPPS" no referido mês, alcança-se o montante de R$ 3.287,17.

Considerando que a autora cumpre jornada de 25 horas semanais, o piso proporcional para o ano de 2023 seria de R$ 2.762,84. Portanto, o valor efetivamente pago pelo Município (R$ 3.287,17) é superior ao patamar mínimo exigido por lei.

Dessa forma, resta demonstrado que não há defasagem salarial. O fracionamento das verbas no contracheque em períodos de licença, ponto central da insurgência recursal, não pode ser interpretado como pagamento abaixo do piso. Assim, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais é medida imperativa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, diante do êxito recursal (Art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)